Tribunal: TJPA
Processo: 0813800-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813800-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que defere o pedido liminar e determina a realização de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e, via RENAJUD, de veículos registrados em nome da requerida;

2-
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

3-
Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;

4-
O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos;

5-
Ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor não configurada;

6-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária presencial, realizada no dia 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813800-95.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
VALE S.A.
contra decisão (Id 15854310 - Pág. 2-3) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás nos autos da Execução Fiscal (processo nº
0800748-80.2021.8.14.0136
) que defere o pedido liminar e determina a realização de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD no valor de R$129.139.881,60 (cento e vinte e nove milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos); e, via RENAJUD de veículos registrados em nome da requerida.

Em suas razões, a agravante narra que a Fazenda Pública Estadual ajuizou Execução Fiscal em face da Vale S.A., visando à cobrança de supostos débitos oriundos dos Autos de Infração 8120165100007134, 2620175100000430, 6620175100000482, 2620185100015842, 2620175100019344, 2620185100012894, 2620185100012851, 1720185100001702, 1720185100001699, 1720185100001737, 3220165100011115, 3220165100021706, 6620175100001365, 2620185100012886, 2620185100012878, 1720185100001710, 3720195100002930, 8120165100009951, 8120165100008602, 8120165100009900, 8120165100011468, 3720195100002892, 8120165100008491 e 8120165100008807, em trâmite na 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás.

Alega que todos os Autos de Infração supra foram devidamente garantidos nas Ações Cautelares 0870599-36.2020.814.0301; 0839758-58.2020.8.14.0301; 0868647-22.2020.8.14.0301; e 0870138-64.2020.8.14.0301, por meio de apólices de seguro garantia, expressamente aceitas pela Fazenda Pública e pelo Juízo, as quais foram juntadas na própria execução fiscal.

Conta, ainda, que parcela dos Autos de Infração executados foram pagos administrativamente, no PROREFIS, de modo que remanesceram apenas os autos de infração
1720185100001702; 1720185100001699; 1720185100001737; 1720185100001710
, todos garantidos, especificamente, na
ação cautelar nº 0870599-36.2020.8.14.0301
. Em razão disso, requereu (1) a extinção parcial da Execução Fiscal e (2) a desistência parcial das Ações Cautelares e dos
Embargos à Execução Fiscal (proc. nº 0800350-02.2022.8.14.0136)
. Apesar disso, todos eles foram, equivocadamente, extintos de forma integral, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pela agravante e pelo Estado do Pará, requerendo que a liberação do seguro garantia se limite ao valor do crédito tributário quitado, mantendo-se os demais indicados na petição inicial da execução.

Pontua que formulou pedido de reconsideração, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
consignando que o requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito havia sido indeferido; e a cautelar fora extinta integralmente, de modo que a pendência de embargos de declaração não impede o prosseguimento da execução fiscal.

Sustenta:
a)
a impossibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD, pois os créditos estão garantidos por meio de Ação Cautelar nº 0870599-36.2020.8.14.0301, com aceite expresso da Fazenda Pública;
b)
que, na referida Cautelar, a Agravante deixou bem claro que não pretendia obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco adentrar no mérito do suposto débito, mas, unicamente, garantir futuras execuções fiscais;
c)
que a penhora só está autorizada se a dívida não for paga nem garantida, conforme art. 7º, II, art. 9º , II, § 3º, ambos da LEF;
d)
a decisão se adequa ao conceito de sanção política, conforme definido pelo STF (RE 550.769/RJ), pois configura restrição não-razoável e desproporcional ao exercício da atividade econômica da empresa; e) necessidade de observância do princípio da menor onerosidade da penhora.

Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que a decisão agravada, que ordenou a penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, seja suspensa, pelo menos até o trânsito em julgado da sentença que julgará os Embargos de Declaração opostos na Ação Cautelar n° 0870599-36.2020.8.14.0301, eis que interferirá diretamente na legalidade das providências tomadas na Execução Fiscal.
No mérito
, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, declarando-se a ilegalidade da ordem de bloqueio dos valores nas contas bancárias da Agravante e do deferimento das demais penhoras online.

Junta documentos (Id. 15854299 – 15855167).

Deferido pedido de efeito suspensivo (Id. 15933958).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 16665765).

Petição da agravante requerendo o julgamento monocrático do feito (Id. 17205805).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal (processo nº 0800748-80.2021.8.14.0136 – 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás) de créditos tributários no montante de R$161.347.403,82 (cento e sessenta e um milhões, trezentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e três reais e oitenta e dois centavos) inscritos em dívida ativa, conforme certidões de nº 0020205707871185; 0020205707871193; 0020205707871207; 0020205707871258; 0020205707871266; 0020205707871452 (1720185100001737); 0020205707872335; 0020205707872343; 0020205707879844 (1720185100001702); 0020205707879852 (1720185100001699); 0020205707879860 (1720185100001710); 0020205709008140; 0020205709008166; 0020205709008204; 0020205709008212; 0020205709008220; 0020215701402601; 0020215701402610; 0020215701402628; 0020215701402636; 0020215701402644; 0020215701402652; 0020215701402660; 0020215701406836, ajuizada pelo Estado do Pará em face da empresa Vale S.A.

As CDA’s referem-se aos AINF’s de nº 1720185100001702, 1720185100001699, 1720185100001737, 1720185100001710, 8120165100008602, 8120165100008491, 8120165100007134, 2620175100000430, 2620185100015842, 2620175100019344, 2620185100012894, 2620185100012851, 3220165100011115, 3220165100021706, 2620185100012886, 2620185100012878, 3720195100002930, 8120165100009951, 8120165100009900, 8120165100011468, 3720195100002892, 8120165100008807, 6620175100000482 e 6620175100001365.

Citada para pagar ou garantir a execução, a Executada peticionou informando que os débitos já se encontravam garantidos nas ações cautelares de nº 0870599-36.2020.8.14.0301; 0839857-58.2020.8.14.0301; 0868647-22.2020.8.14.0301 e 0870138-64.2020.8.14.0301 em trâmite na 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém, nas quais foram oferecidas apólices de seguro garantia em valor acrescido de 30% da quantia exequenda; fazendo, assim a nomeação em penhora, consoante disposto no art. 9º, II, da Lei 6.830/80 (Id 45518487).

As ações cautelares tiveram deferidos os pedidos de garantia antecipada a futuras execuções com apólices de seguro, para o fim de que os débitos em discussão não representassem óbice para expedição de certidão positiva com efeito de negativa (Id 45520596).

Posteriormente, a empresa peticionou (Id 55015512- 55015527), nos autos de Execução, informando que parte dos autos de infração em execução naquele processo haviam sido incluídos no programa PROREFIS, tendo sido pagos os débitos referentes aos AINF’s 812016510001146, 812016510000995, 812016510000990, 812016510000880, 812016510000713, 372019510000293, 372019510000289, 322016510002170, 322016510001111, 262018510001584, 262018510001289, 262018510001288, 262018510001287, 262018510001285, 262017510001934, 262017510000043, 812016510000860, 812016510000849, 662017510000136 e 662017510000048. Formulou pedido de desistência parcial e liberação da garantia ofertada nas apólices de nº 015712020000107757000446, 7597004991 e 7597005016.

Intimada para se manifestar, a Fazenda Pública peticionou (Id 74627825) requerendo a extinção parcial do feito, devido à quitação administrativa de parte do débito; informando ainda pendentes as CDA’s de nº 002020570787984-4, 002020570787985-2, 0020205707887986-0, 002020570787145-2
.

Sobreveio sentença julgando parcialmente extinta a execução (Id. 82852589) com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, tendo havido o pagamento parcial do débito objeto desta lide e a consequente satisfação da obrigação em relação a parte adimplida, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, em relação aos débitos inscritos nas CDA’S 0020205707871185, 0020205707871193, 0020205707871207, 0020205707871258, 0020205707871266, 0020205707872335, 0020205707872343, 0020205709008140, 0020205709008166, 0020205709008204, 0020205709008212, 0020205709008220, 0020215701402601, 0020215701402610, 0020215701402628, 0020215701402636, 0020215701402644, 0020215701402652, 0020215701402660, 0020215701406836, nos termos do art. 356, I, 924, II, e 925, todos do CPC c/c art. 156 do CTN.

Custas pela executada.

Sem honorários sucumbenciais, haja vista que o próprio do Estado do Pará reconheceu o pagamento na via administrativa (ID Num. 74627825).

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC, REMETAMSE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE E INTIME-SE o Estado do Pará para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe como deseja prosseguir com a execução do débito remanescente (CDA’s 002020570787984-4, 002020570787985-2, 0020205707887986-0, 02020570787145-2).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Intimado da sentença, o Estado peticionou (Id. 83436826) manifestando seu interesse na continuidade da execução com pedido de bloqueio mediante SISBAJUD. RENAJUD e SERASAJUD, atualizando o débito no valor de R$129.139.881,60 (cento e vinte e nove milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

A empresa embargou de declaração (Id. 84276097) requerendo a liberação das Apólices de Seguro-Garantia n° 015712020000107757000446, 7597004991 e 7597005016, referentes aos AINF’s constantes da adesão ao PROREFIS. O Estado do Pará peticionou (Id. 91338837) dizendo não se opor aos embargos de declaração opostos pela empresa e reiterando o pedido anterior.

Sobreveio sentença acolhendo os embargos de declaração (Id. 92798382), determinando a liberação das Apólices de Seguro-Garantia nº 015712020000107757000446, 7597004991 e 7597005016.

Dos fatos delineados, conclui-se que são remanescentes, na execução fiscal (processo nº 0800748-80.2021.8.14.0136), os
AINF’s

1720185100001702, 1720185100001699, 1720185100001737, 1720185100001710
, os quais foram garantidos, em ação cautelar (processo nº 0870599-36.2020.8.14.0301), pelas respectivas
apólices de seguro
:
017412020000107750023879; 017412020000107750023880; 7597005007; e 017412020000107750023878
.

O Estado peticionou reiterando o pedido de prosseguimento do feito (Id 95870478). Proferida decisão (Id 97369668), nos termos a saber:

“DECISÃO

(...)
DEFIRO o pleito requerido em (ID Num. 83436826 - pág. 1) para a realização de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema (SISBAJUD/RENAJUD), via SISBAJUD no intuito de bloquear ativos financeiros depositados nas contas bancarias do requerido, e via RENAJUD no intuito de bloquear veículos registrados em nome do requerido, razão pela qual PROCEDO nesse ato com as aludidas consultas/bloqueio/penhora no valor de R$ 129.139.881.60, (cento e vinte e nove milhões, cento e trinta e nove mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos),
nos termos requeridos pelo(a) exequente/autor(a): ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (CPF/CNPJ: 05.054.861/0001-76), em face do(a) requerido/executado VALE S.A.(CPF/CNPJ: 33.592.510/0009-01), e ainda solicitou respectivamente, a inclusão do CNPJ do executado em cadastro de inadimplentes via Sistema SERASAJUD. Pois bem, assim DETERMINO:

1- INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca dos resultados obtidos e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2- Após, com ou sem manifestação, devidamente certificado, retornem os autos conclusos.

3- PROCEDA a secretaria com a inclusão do requerido CNPJ: 33.592.510/0009-01 no sistema SERASAJUD, no caso de indisponibilidade deste sistema. Expeça-se ofício com cópia de CDA e da presente decisão.” (Grifei)

Contra essa decisão, a empresa interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de que seja reformada a decisão agravada, declarando-se a ilegalidade da ordem de bloqueio dos valores nas contas bancárias da Agravante e do deferimento das demais penhoras online, sob os seguintes argumentos:

a)
a impossibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD, pois os créditos estão garantidos por meio de Ação Cautelar nº 0870599-36.2020.8.14.0301, com aceite expresso da Fazenda Pública, para garantir futuras execuções fiscais;
b)
a penhora só está autorizada se a dívida não for paga nem garantida, conforme art. 7º, II, art. 9º , II, § 3º, ambos da LEF;
c)
a decisão se adequa ao conceito de sanção política, conforme definido pelo STF (RE 550.769/RJ), pois configura restrição não-razoável e desproporcional ao exercício da atividade econômica da empresa;
d)
a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade da penhora.

Pois bem.

Sobre a penhora, em execução fiscal, dispõe o art. 9º, II da Lei 6.830/80 (LEF), com redação dada pela Lei nº 13.043/14:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Tal dispositivo, cuja redação foi renovada pela Lei nº 13.043/14, faculta à parte executada o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia como medida assecuratória em execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Destaco julgado recente do STJ nesse sentido:

“
Caução realizada por meio de seguro-garantia – inocorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário – possibilidade de inscrição dos débitos em cadastros de inadimplentes
.

1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual
"asuspensãodaexigibilidadedo créditotributárioencontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento defiança bancária,ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender aexigibilidadedo créditotributário,mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2.
Oseguro-garantiae a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender aexigibilidadedo créditotributáriocobrado
. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020. 3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantiaou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o créditotributárioestiver com aexigibilidadesuspensa.

AgInt nos EDcl no REsp 2001275/PB, relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe 13/12/2022.”

Na mesma esteira, esta Corte se pronuncia:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801080-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE DO PROTESTO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5135. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido da Agravante de sustação do protesto da certidão de dívida ativa, após ter realizado a garantia da execução fiscal mediante apresentação de seguro.

2. O protesto de CDA foi objeto de análise na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº ADI nº 5135, sendo reconhecida a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial e acelerar a recuperação de créditos tributários.

3. O oferecimento de seguro garantia enseja o direito de emissão de certidão negativa com efeito de positiva, mas não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que incluiria a medida de sustação de protesto pretendida pela Recorrente. Precedentes deste E. Tribunal.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804330-45.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)”

O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Esse procedimento serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), fixou a seguinte tese: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

Assim, tendo, a Fazenda Pública, dado seu aceite ao seguro garantia oferecido em penhora, os créditos tributários discutidos na execução fiscal estão assegurados, o que traz à executada o direito à expedição de certidão positiva com efeito de negativa; não ocasionando, porém, a suspensão da exigência dos créditos tributários, os quais não são questionados pela agravante.

Cabe ressaltar que não há determinação de efeito suspensivo aos embargos à execução (processo nº 0800350-02.2022.8.14.0136). Desse modo, em que pese o oferecimento de seguro-garantia, a execução fiscal deve prosseguir em seus atos executórios.

Quanto à suposta afronta ao princípio da menor onerosidade, entendo não configurada, na espécie, pois a agravante não se desincumbiu da constituição de provas do direito alegado, conforme estabelece o art. 373, I do CPC.

Desse modo, sendo exigível o crédito tributário, nada obsta que a Fazenda Pública se utilize dos meios legais como forma de forçar o adimplemento da dívida. Não há se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois não se evidencia constrição desproporcional de quaisquer direitos fundamentais do contribuinte, ou sanção política a ensejar sua desconstituição, máxime por se considerar que o título executivo constituído goza de presunção de veracidade e legalidade.

Consigno que, ao analisar o pedido liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo, como medida acautelatória, o que se revoga com a presente decisão.

Nesse contexto, merece ser mantida a decisão agravada que determina a constrição de bens da empresa executada via SIBAJUD e RENAJUD.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação. Revogado o efeito suspensivo (Id 15933958).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto
.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024